Tribunal: CARF
Processo: 11080.910562/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910562/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.863 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, Súmula
CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Belo Horizonte, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, contra ato que não homologou a Declaração de
Compensação (DCOMP) no 02969.15581.200809.1.7.03-4447, onde o contribuinte indica crédito
de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2007, no valor de R$ 1.123.926,76.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910562/2013-60
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

2.

A fundamentação para não reconhecimento do crédito e não homologação da
compensação se deu sob o fundamento de que as estimativas utilizadas para formar o saldo
negativo da CSLL, liquidadas via compensação, não foram confirmadas, fato que ensejou o não
reconhecimento integral do saldo negativo, conforme Despacho Decisório (fls.15).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 21/36), o sujeito passivo alegou que as
estimativas não confirmadas foram objeto de compensação em DCOMP, objeto de despacho
decisórios e em cobrança em processos distintos; que o Despacho Decisório é nulo por ausência
de motivação; que decaiu o direito do Fisco em constituir o crédito tributário.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 137/148),
Afastou a arguição de nulidade, pois consta no Despacho Decisório as razões de fato e de direito
para o não reconhecimento do saldo negativo da CSLL; que o não reconhecimento do crédito
não se confunde com o lançamento de ofício; com relação às estimativas compensadas via
DCOMP no 09284.25804.310807.1.3.03-6560, DCOMP no 01907.92176.290807.1.3.03-0151 e
DCOMP 18102.73340.301107.1.3.11-0579, as parcelas não confirmadas lhe retiraram os
requisitos de liquidez e certeza. A referida decisão, foi materializada coma seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabida a alegação de nulidade quando o Despacho Decisório apresenta de forma
didática a motivação para o não reconhecimento do direito creditório, inclusive com os
fundamentos legais.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO.
Mantido inalterado neste julgamento o status das estimativas compensadas e não
homologadas, resulta não reconhecimento do direito creditório.
SALDO
NEGATIVO.
PRAZO
PARA
MANIFESTAÇÃO
DO
FISCO.
INEXISTÊNCIA.
A legislação tributária não estabeleceu prazo para o Fisco se manifestar acerca do
crédito de saldo negativo apurado pelo contribuinte, descabendo falar em decadência
para esse fim.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

DUPLICIDADE COBRANÇA.
Não procede a alegação de duplicidade de cobrança eis que débito de estimativa mensal
quitado por compensação e, não aproveitado na composição do saldo negativo do
período, resultando em não reconhecimento do saldo negativo ou reconhecimento
parcial, implica não homologação e cobrança de débito diverso.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 156/186), o sujeito arguiu que a diferença em litígio
foi objeto de análise nos PAF no 11080.922477/2011-82, no 11080.922476/2011-38, no
11686.000082/2009-93 e no 11686.000380/2008-01, que se encontravam pendentes de
apreciação de manifestação de inconformidade à data do Recurso, ali não sendo reconhecida por
inexistência de liquidez e certeza; que ocorreu a homologação tácita naquelas DCOMPs; que
caso o a compensação seja definitivamente não homologada, a Fazenda exigirá o débito
compensado pelas vias ordinárias, ajuizando a competente execução fiscal; que o entendimento
do Fisco acarreta dupla cobrança do mesmo débito (cobrança do débito indicado em DCOMP e
redução do saldo negativo); que os efeitos do pagamento realizado antecipadamente pelo
contribuinte nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação não são condicionais; que, em
seu entender, há “enorme semelhança” entre a sistemática do pagamento dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação e o regime atual da compensação; defende e como possíveis duas
opções de tratamento do presente litígio: ou o presente processo é tratado como autônomo e a
restituição é deferida à Recorrente porque as homologações parciais estão sendo tratadas nos
processos citados ou o presente processo fica suspenso até que os processos supra referidos
sejam finalizados e a amplitude do direito creditório da contribuinte seja definitivamente
declarada e se saiba, com força de coisa julgada, qual o limite de seus créditos. Ao final, requer o
provimento do recurso para reconhecer a homologação tácita das DCOMPs para deferir a
restituição do saldo negativo ou, alternativamente, seja reconhecida a compensação declarada
para fins de extinção do crédito tributário.
6.

Em sessão de 10.11.2020, esta 1a Turma da 3a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento, com base na Resolução no 1301-000.864, resolveu converter o julgamento em
diligência a fim de que a autoridade fiscal preparadora aguarde que seja proferida decisão
administrativa
irreformável
no
âmbito
dos
PAF
no
11080.922477/2011-82,
no
11080.922476/2011-38, no 11686.000082/2009-93 e no 11686.000380/2008-01 para, após,
informe quanto das estimativas que compõem o saldo negativo ora pleiteado, ano-calendário
2007, foi efetivamente homologado ou recolhido no prazo a que se refere o art. 74, § 7o, da Lei
no 9.430, de 1996 (fls. 228/241).
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

7.

Em atendimento, foi elaborada Informação Fiscal no 2.287, de 16.09.2022
(fls.256/268), que após detalhada análise das DCOMPs, concluiu o seguinte:

7.1.

Concluiu a autoridade fiscal responsável pela diligência que os débitos
informados em Declarações de Compensação, que deram origem aos processos de cobrança e,
com exceção do valor de R$ 161.750,11, que foi enviado para cobrança executiva, os demais
foram extintos por compensação.
8.

Em Petição de 17.10.2022, a Recorrente, após ciência da Informação Fiscal de
Diligência, aquiesceu com as conclusões desta.
9.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
10.

O Recurso Voluntário é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

Mérito
11.

O mérito do presente processo é relativamente simples e objetivo. Decorre do não
reconhecimento do saldo negativo da CSLL AC 2007, no valor de R$ 1.123.926,76, não
reconhecido em razão de que as estimativa de julho e outubro de 2007 haviam sido extintas
mediante terceiros procedimentos de compensação.
12.

Ainda que o resultado da análise das DCOMP no 09284.25804.310807.1.3.03-
6560, DCOMP no 01907.92176.290807.1.3.03-0151 e DCOMP 18102.73340.301107.1.3.11-
0579 tenham, à exceção do valor de R$ 161.750,11, referente à esta última DCOMP, que foi
enviado para cobrança executiva, foi no sentido de convalidar o procedimento de compensação
e, com isso, validar a maior parte das estimativas, esse proceder, decorrente do entendimento
anterior, mostra-se prescindível.
13.

O entendimento pregresso, à época em que prolatada a Resoluções CARF, no
1301-000.864, destinada a sobrestar o julgamento, mostra, por si só, a insensatez do modelo até
então vigente, em que compensações extintas por compensação dependiam, para sua análise
final, da análise em cascata de todas as DCOMPs que guardavam relação de origem com o
crédito da última DCOMP, não obstante a disposição legal expressa de que os débitos declarados
em DCOMP serem passíveis de execução fiscal (art. 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996).
14.

Felizmente o tema restou solucionado a partir da edição do Parecer Normativo
COSIT no 2, de 2018, que firmou entendimento que as estimativas extintas por meio de
compensação não homologada, por terem sido objeto de confissão na DCOMP, após o
encerramento do período de apuração, deixam de ser mera antecipação do tributo e passam a ser
crédito tributário constituído, passíveis, portanto de cobrança.
15.

Muito se refletiu sobre os efeitos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, em
especial pela situação em tese de se reconhecer eventual saldo negativo formado por estimativas
não pagas, ainda que objeto de confissão. Para essa corrente, deveria a administração sobrestar a
análise do saldo negativo até a homologação em definitivo ou pagamento das estimativas. Algo,
sem qualquer embargo, plausível e requerido pela ora Recorrente.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

16.

Razoável e compreensível, igualmente, são os fundamentos e as razões de decidir
do bem estruturado Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil.
17.

Entendeu a Administração Tributária que a melhor forma de gerir as eventuais
estimativas compensadas e não homologadas era a de tratá-las individualmente consideradas,
visto que ao serem submetidas ao procedimento de compensação, foram objeto de confissão
irretratável, constituindo-se de crédito tributário, com os atributos que lhe são inerentes, entres os
quais o de cobrança executiva (Lei no 6.830, de 1980).
18.

O resultado efetivo do parecer não prejudica sequer os interesses da União –
Fazenda Nacional, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, que possui a seguinte
redação:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante
DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito
passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para
quitação desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (g.n.)
19.

Em resumo, se a própria Administração Tributária entendeu que o procedimento
mais adequado, inclusive sob a ótica da eficiência administrativa, é o tratamento das estimativas,
após o encerramento do período de apuração em 31 de dezembro, como tributo isoladamente
considerado para fins de cobrança, pois foi objeto de confissão, não compete ao CARF se
imiscuir em rotinas administrativas que a própria RFB definiu como mais adequadas para o
controle e cobrança dos créditos tributários.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.863 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

20.

Embora com certo atraso após o entendimento manifesto pela RFB, o tema restou
definitivamente resolvido no âmbito administrativo após a edição da a Súmula CARF no 177,
com a seguinte redação:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Conclusão
21.

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o saldo negativo da CSLL AC 2007 no valor de R$ 1.123.926,76.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 356
DF CARF MF
Original